Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-26.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-26.2020.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPROEDADE DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Não houve violação pelo juízo
a quo
do art. 492,
caput,
do CPC, não tendo o juízo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

3. Entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que, comprovada a transferência de propriedade dos veículos, inclusive com comunicação de venda, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário acerca dos débitos/cobranças posteriores à alienação

4. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo c/c Anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais movida por
VALDIR ALVES COSTA.

Historiam os autos que a demanda trazida está restrita ao pedido de declaração de inexistência de responsabilidade do autor pelos autos de infrações, tributos e demais débitos que recaíram sobre os veículos após a sua alienação (26.05.2015 e 18.12.2012), e, ainda, e condenação do demandado ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados
.

Inconformado com a decisão, alega novamente sobre julgamento
extra petita
, observa-se que o art. 492,
caput,
do CPC dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”

Menciona que a decisão reputou a prova alegada pelo agravado, no documento CVIT, onde consta as informações das vendas dos veículos, assim aduz ainda que,

esse documento, por si só, não autoriza a conclusão de que o débito é indevido. Sem o documento de comunicação ao DETRAN, com a data do protocolo, e sem os autos de infração lavrados, não é possível aferir essa informação, de modo que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos de cobrança do débito praticados pela Administração Fazendária.

Acrescenta que não ficou comprovado na inicial que foi comunicado a transferência do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, conforme preceitua o art. 134 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, conclui-se que também a SEFA não foi comunicada da venda no prazo estabelecido.

Refere que o agravado não comprovou sequer qual nome de quem os veículos estão registrados de referido órgão do DETRAN. Pondera ainda que
é indispensável para se identificar o correto contribuinte do IPVA e, por isso, deveria ser realizada no prazo regulamentar, sob pena de responsabilização do alienante do bem. Veja-se, a propósito, que o art. 48 do Regulamento do IPVA Decreto Estadual nº 2.703/2006.

Acrescenta que, com base nas normas
do CTB e do Regulamento estadual do IPVA, que por si só já evidenciam a responsabilidade do Agravado pelo pagamento do imposto em discussão, as normas tributárias vigentes, nos termos do art. 146, III, “a” e “b” da CF/88, deixam essa responsabilidade mais clara ainda e por conseguinte inconteste. Assertoa sobre o art. 121 do Código Tributário Nacional CTN, determina que sujeito passivo da obrigação principal pode ser o contribuinte ou o responsável, sendo que aquele tem relação direta e pessoal com a situação que ensejou o respectivo fato gerador, e esta decorre expressamente da lei.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação em exame.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.12497929)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Restou constatado na decisão agravada,
acerca dos argumentos sobre o julgamento
extra petita
, onde a referida decisão foi destacada que o art. 492,
caput,
do CPC dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Conforme destacado no
decisum
agravado,
o pedido realizado pela autora fora de que
“seja anulada e/ou retiradas da vinculação do nome e CPF do requerente os débitos de natureza tributário, não tributário e/ou penalidades administrativa, referentes aos veículos, após as datas de transferências”,
verifico que o provimento jurisdicional não viola o art. 492,
caput,
do CPC, eis que o juiz não proferiu decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida, podendo o magistrado expressar livremente os fundamentos pelos quais firmou o convencimento motivado.

Ademais, como mencionei na decisão recorrida,
a documentação registrada no evento Id. 16097322 - Pág. 1, produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAPA), confirma a alegação autoral, informando que o veículo do tipo Motocicleta (JUT9432), possui comunicação de venda em 18.12.2012, tendo como comprador o nacional James Luiz Borges Rebouças. Na referida documentação, também consta a informação de que o veículo do tipo caminhonete (JUD4332) possui comunicação de venda em 26.05.2015, tendo como comprador o nacional José Rodrigues da Silva.

Além disso, o decisum combatido destacou que,
inclusive, o entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro". A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes
3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito

infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 452332 RS 2013/0412548-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2014).

......................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificada de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018). [Grifamos
].

......................................................................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA nos casos em que os fatos geradores ocorreram entre a alienação dos veículos e a comunicação ao DETRAN. 2. O deslinde da controvérsia não requer a análise de lei local. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 280 do STF, tampouco o acórdão estadual fundamentou-se em matéria constitucional, o que afasta também a incidência da Súmula 126/STJ. 3.
Conforme a jurisprudência dominante desta Corte, "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da

ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito"
(AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 9/10/2013). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1576601 / SP. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgamento: 18/08/2016. Publicação/Fonte: DJe 25/08/2016). [Grifamos]

............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.
3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificada de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018). [Grifamos].

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IPVA. VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE – COMUNICAÇÃO – EXISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. DECISÃO SUSPENDE MULTAS.
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300, § 2º, DO CPC. (...) 4-
A imposição do pagamento de multas de período anterior à transferência de propriedade e emissão do Certificado de Registro do Veículo para efetivar o licenciamento do veículo mostra-se inadequada, tendo em vista as infrações não constarem no sistema do DETRAN à época da referida transferência
; 5- Os requisitos para deferimento de tutela antecipada militam em favor da parte agravada; 6- Recurso conhecido, porém desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. (1266459, 1266459, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, publicado em 2019-01-09). [Grifamos].

............................................................................................

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023